Tribunal: TJSP
Processo: 2088767-72.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Período de 2021 a 2023 – Limitação da atualização monetária e cálculo dos juros pela Taxa Selic, com possibilidade de alcançar todo o valor da dívida – Cabimento – Julgamento do RE 1.346.152/SP (Tema 1.217) que proíbe os Municípios de adotar índices de correção monetária e juros de mora sobre seus créditos fiscais em percentuais acima da Taxa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Período de 2021 a 2023 – Limitação da atualização monetária e cálculo dos juros pela Taxa Selic, com possibilidade de alcançar todo o valor da dívida – Cabimento – Julgamento do RE 1.346.152/SP (Tema 1.217) que proíbe os Municípios de adotar índices de correção monetária e juros de mora sobre seus créditos fiscais em percentuais acima da Taxa Selic, adotada pela União para o mesmo fim – Aplicação dos artigos 24, inc. I e 30, inc. II, da Constituição Federal. Recurso desprovido.